Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÚCLEO DE LEILÃO DO DETRAN/DF. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO (GAP). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LIV E LV, DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E DA SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida na súmula n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a negativa de seguimento teria contrariado o art. 5o, LV, da CF/88. Alega que a supressão da Gratificação de Atendimento a Público – GAP deveria ter sido precedida de processo administrativo e que a matéria discutida envolve redutibilidade salarial, ferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e segurança jurídica. Assim, defende que a discussão situa-se no plano constitucional. Aduz violação à sumula 473/STF e, por fim, alega inaplicabilidade do verbete sumular n. 279/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 58107327.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Nada obstante as alegações do agravante, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Verifica-se que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios, e dispositivos Lei Distrital n. 2.982/2002 (que instituiu a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP), Lei Distrital n. 5.227/2013 (que estendeu a gratificação aos servidores lotados no DETRAN/DF), e Decreto n. 35.291/2014 (que realizou a regulamentação). O colegiado entendeu que o recorrente não demonstrou prestar atendimento direto, contínuo e exclusivo à pessoa física ou a extensão legal do pagamento da Gratificação em tela à sua situação laboral. Registrou-se que o fato de ter havido recebimento anterior não lhe garante o direito de continuidade sem a observância dos requisitos legais, inexistindo vício de ilegalidade no ato questionado. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do apelo extremo.
VI. Nesse sentido, verifica-se que o Tema n. 660/STF trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Logo, a alegação de violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88, deduzida nas razões do recurso extraordinário e do agravo interno, não merece prosperar, e os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso em sistemática de repercussão geral.
VII. Por fim, note-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante verbete sumular n. 279/STF.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.